Tribunal: TJBA
Processo: 0500480-22.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500480-22.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DE FATIMA DE JESUS

Advogado(s)
:
RAIMUNDO NONATO DULTRA DO VALE JUNIOR, FILIP HAMAN SALES NUNES SANTOS, EMANUEL CEZAR MOREIRA OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO REDA. NULIDADE. SERVIÇO PERMANENTE. FGTS DEVIDO. MULTA DE 40%. NÃO CABIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Camaçari contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de servidora contratada pelo regime REDA, declarando a nulidade do vínculo, condenando o ente público ao depósito do FGTS com multa de 40% e ao pagamento de adicional de periculosidade, com honorários fixados para a fase de cumprimento.
II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se a prorrogação do contrato temporário para além do prazo legal autoriza a declaração de nulidade do vínculo; e (ii) saber se é devida a multa de 40% sobre o FGTS e o pagamento de honorários advocatícios já fixados.
III. Razões de decidir
O contrato firmado sob o REDA ultrapassou o limite máximo de 48 meses previsto na Lei Municipal nº 683/2005, o que implica nulidade por desvio de finalidade da contratação temporária, conforme o Tema 612 do STF.

É devido o FGTS nos casos de nulidade contratual com prestação efetiva de serviço à Administração, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e precedentes do STF.

A multa de 40% sobre o FGTS, de natureza estritamente trabalhista, não se aplica aos vínculos administrativos nulos, mesmo com direito à percepção de salários.

O pedido de redução de honorários está prejudicado, pois sua fixação foi postergada para a fase de cumprimento de sentença.
IV. Dispositivo
Recurso parcialmente provido para afastar a condenação relativa à multa de 40% sobre o FGTS.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; L. 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º; Lei Municipal nº 683/2005, art. 4º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 09.04.2014 (Tema 612); STF, RE 596.478, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, j. 13.06.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500480-22.2019.8.05.0039
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelada MARIA DE FATIMA DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)